Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703812-37.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0008149-25.2014.8.07.0001 AUTOR: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS REU: JACI FERNANDES MARTINS DESPACHO Antes de sanear o feito, vistas à parte ré, pelo prazo de 15 (quinze) dias, quanto à documentação juntada pela parte autora em réplica (art. 9o, caput, Código de Processo Civil). Após, venham os autos conclusos. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora